Tribunal: TJSP
Processo: 1008845-24.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE 06 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO E CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE 06 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO E CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUTORES QUE PERMANECERAM AGUARDANDO SEM QUALQUER AUXÍLIO MATERIAL POR PARTE DA RECORRIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA, INEFICIENTE, E EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O QUANTO CONTRATADO – DANOS MORAIS QUE DEVEM SER DEFINIDOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MONTANTE COMPENSATÓRIO MORAL DEFINIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.